Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702760-91.2019.8.07.0017 RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo relator da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizada após a oposição de embargos de declaração, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando para rediscutir a matéria analisada. 2. A contradição que pode ensejar a oposição de embargos de declaração pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. 3. No caso, a decisão não foi contraditória. As partes que a integram são coerentes e harmoniosas. A preliminar de intempestividade da apelação foi acolhida de forma fundamentada, não existindo sustentação jurídica para o presente recurso. 4. Embargos de declaração desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 186, 187, 389, 395 e 927, todos do Código Civil, bem como os enunciados 54 e 362, ambos da Súmula do STJ. Sustenta o afastamento de sua responsabilidade civil por fato exclusivo de terceiro. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos arts 1o, 3o, 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo à apreciação da questão debatida nos autos, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2019) (g.n.). Em igual sentido, confira-se ainda: PROCESSUAL CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO DESACOMPANHADO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PREPARO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. I - Na origem trata-se de ação de improbidade contra ocupante de cargo de agente de saúde, que não estaria exercendo as atribuições do cargo. II - O recurso especial foi interposto contra decisão monocrática em que se negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão do juiz singular que indeferiu a restituição do prazo recursal. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Opostos embargos, foram rejeitados. III - Nesta Corte, determinou-se a intimação da parte para a comprovação do preparo do recurso especial. IV - Não se conheceu do recurso diante da ausência de comprovação do preparo na medida em que a parte apenas juntou comprovante de pagamento sem trazer as guias de recolhimento. Considerou-se também que o recurso especial fora interposto contra decisão monocrática. V - A petição de recurso especial foi protocolada, na origem, sem a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. VI - A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. VII - Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a trazer às fls. 157 apenas o comprovante de pagamento, não juntando a guia de recolhimento. VIII - Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. IX - Outrossim, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal a quo. X - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). XI - Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que à decisão singular exarada pelo relator foram opostos embargos de declaração, julgados por meio de acórdão pelo Tribunal de origem, contra o qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 620.308/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017. XII - É pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1807942/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009